Tribunal: STF
Processo: RE 1449444
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ulisses Limas de Menezes opôs embargos de declaração contra decisão a qual neguei provimento ao recurso extraordinário.



    Sustentou haver omissão nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que:



    Em seu recurso, o embargante arguiu um verdadeiro distinguishing entre a tese fixada no tema 335, do STF e o caso de candidatos acometidos pela COVID19 na data da realização do teste de aptidão física em concurso público. 



    Entende o embargante que não é o caso de aplicação da referida tese, pois, como dito no Recurso Extraordinário, a COVID-19 não é uma circunstância pessoal do candidato, mas, sim, uma situação de interesse coletivo.



    [...]



    Essa questão merece uma análise mais aprofundada desta Corte, pois a Covid-19 não se trata de uma circunstância pessoal, mas, sim, de saúde pública coletiva, razão pela qual a tese fixada no tema 335 não pode ser aplicada no julgamento do presente Recurso Extraordinário. 



    Ademais, repise-se, o embargante apontou violação aos princípios constitucionais da isonomia, da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Ocorre que, ao julgar o Recurso Extraordinário, tanto o “distinguishing” quanto a violação aos princípios constitucionais não foram objeto de apreciação pelo Nobre Relator. 



    Assim sendo, o embargante pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios a fim de que a omissão quanto às teses de violação a princípios constitucionais e ao distinguishing seja suprida e, se assim entender Vossa Excelência, sejam conferidos efeitos infringentes ao presente recurso para dar provimento ao Recurso Extraordinário



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, porquanto inexistentes, na decisão embargada, as pechas que lhe foram imputadas.



    Verifico que a decisão proferida abordou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas pela parte embargante. 



    Tal como ressaltado na decisão ora embargada, consigno que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 630.733, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 335, fixou a seguinte tese: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.” 



    O correspondente acórdão restou assim ementado: 



    Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    Portanto, a remarcação de um teste de aptidão física se condiciona às regras e aos regulamentos específicos do concurso e da instituição organizadora.



    Assim, quanto ao argumento de que a questão da COVID-19 não se enquadraria na tese fixada no Tema 335 do STF, observo que a decisão anterior já considerou essa alegação e decidiu de acordo com os argumentos e fundamentos apresentados pelas partes.



    Para além disso, o Tribunal de origem, a partir do enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos e da análise das cláusulas do edital, em sede de remessa necessária, desconstituiu a sentença e, por conseguinte, denegou a segurança por entender que não seria viável estabelecer um novo agendamento para que o candidato participasse de fase do concurso devido à limitação temporária, conforme proibição expressamente consignada no edital. 



    A propósito, transcrevo trecho do respectivo voto condutor: 



    A questão trazida à apreciação deste Colegiado diz respeito a remarcação do Teste de Aptidão Física do processo seletivo interno que o impetrante participou, uma vez que ficou impossibilitado de realizar a avaliação na data previamente designada, por motivo de saúde (candidato acometido por Covid-19). 



    [...]



    Todavia, no caso em apreço, extrai-se do Edital nº 003- A/2020/DEP/PMRR as seguintes cláusulas: 



    7.2. Será sumariamente eliminado do Processo Seletivo Interno o candidato que deixar de atender a convocação para comparecer em qualquer uma das fases para qual tenha sido convocado, na forma estabelecida pela convocação, no local, horário e trajando o uniforme designado para o evento. 



    *** 



    16.2. Não haverá sob nenhuma hipótese prova em segunda chamada. 



    Assim, a remarcação de teste físico por força de uma situação pessoal promoveria um favorecimento que não será oportunizado aos demais candidatos, em ofensa ao princípio da isonomia. 



    Ressalte-se que não há ilegalidade na determinação constante no edital acerca da impossibilidade de se realizar segunda chamada, visto que as questões relativas à convocação e a à realização dos testes de aptidão física, desde que não exista violação à lei ou ao edital, inserem-se nos limites da conveniência e oportunidade da Administração Pública. 



    Logo, não há possibilidade de designação de nova data para que o candidato se submeta a alguma etapa do certame, em decorrência de incapacidade momentânea, por expressa vedação no edital. 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima esbarraria nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Assim, as alegações de violação aos princípios constitucionais foram consideradas na decisão anterior, uma vez que foi constatado que o Tribunal de origem fundamentou a denegação da segurança com base na análise das cláusulas do edital e dos fatos específicos do caso.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Tampouco se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente